Tribunal: TJDFT
Processo: 0757027-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA PELO FISCO APÓS APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA PELA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Denota-se das circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos que a extinção da execução fiscal requerida pelo fisco diante do cancelamento da CDA na seara administrativa somente ocorreu após o oferecimento da exceção de pré-executividade pela parte executada. O fato este que atrai a aplicação da Súmula 153 do STJ, segundo a qual “[a] desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”, de acordo com orientação extraída do entendimento expressamente manifestado no bojo do voto condutor do citado verbete.
2. A despeito de o exequente ter invocado a aplicação da previsão expressa do 26 da LEF no caso vertente, a execução só foi extinta após o manejo da peça de defesa pela apelada. Além disso, o pedido de extinção do processo formulado após o cancelamento da CDA deve ser interpretado como desistência da daquela pretensão executória, da qual a parte executada teve que se defender judicialmente.
3. Sem repercussão positiva em prol do fisco o fato de ter cancelado administrativamente a CDA antes do julgamento da exceção de pré-executividade, porquanto este somente ocorreu depois da insurgência da executada manifestada na aludida peça de defesa.
4. Devidos os honorários advocatícios imputados ao exequente na sentença apelada, diante da inafastável causalidade ocorrida no particular e do trabalho do(s) patrono(s) da executada para obstar, logo no início da lide, pretensão executória embasada em título desprovido de exigibilidade, tanto que fora cancelado pelo próprio ente tributante.
5. Precedentes: Acórdão 1764051, 07440026220218070016, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023; Acórdão 1764987, 07379172620228070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023; Acórdão 1778991, 00051337520158070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023; etc.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.